Tribunal: TJSP
Processo: 1018288-78.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. Facultada a prova da atual situação econômico-financeira, ou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, permaneceu inerte o apelante. Acervo probatório inconclusivo. Adoção da providência do art. 99, § 7o, c.c. e art. 1.007, ambos do CPC. Gratuidade indeferida e recurso julgado deserto.